Tribunal: TJPA
Processo: 0009850-91.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009850-91.2017.8.14.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DOLFINA SOARES EMERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATO DO BANCO APELANTE QUE, TENDO COBRADO PARCELA DE FORMA ANTECIPADA, DEBITOU VALOR DA CONTA DA APELADA, BEM COMO MANTEVE INDEVIDAMENTE O SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NO SERVIÇO BANCARIO QUE RESULTOU EM DANO MORAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA N.54 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA APENAS NO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I -
O

Banco falhou na prestação do seu serviço, tendo efetuado o desconto da vultuosa quantia de
R$ 32.821,86 (trinta e dois mil reais e oitocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), ainda no mês de agosto de 2017, quando, conforme renegociação da dívida, o pagamento só iria ocorrer em novembro daquele mesmo ano.

II -
Além da restrição econômica que sofreu o Apelada, ainda viu seu nome ser indevidamente mantido no cadastro de inadimplentes, o que claramente gera uma situação para muito além de mero dissabor, mas configura verdadeiro abalo moral.

III -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

IV - Com relação aos valores que foram indevidamente debitados da conta da Apelada, não pairam dúvidas no sentido de que o ressarcimento deve ocorrer em dobro, não merecendo receber qualquer agasalho jurídico a alegação de que a Apelada teria autorizado os descontos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009850-91.2017.8.14.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI E OUTROS

APELADO: DOLFINA SOARES EMERIQUE

ADVOGADO: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
DOLFINA SOARES EMERIQUE.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que
realizou a contratação de empréstimo no valor de R$ 75.267,62 (setenta e cinco mil reais e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo que não conseguiu adimplir o pagamento na data do vencimento e, em razão disso, realizou a renegociação da dívida.

Ocorreu que da renegociação da dívida foi originado o contrato n°. 440.901.812 no valor de R$ 85.935,59 (oitenta e cinco mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) que seria quitado em duas parcelas iguais. A primeira com vencimento em 10/11/2017 e a segunda com vencimento em 10/11/2018, entretanto seu nome permaneceu incluído junto ao cadastro de inadimplentes e foi debitada em sua conta bancária a quantia de R$ 32.821,96 (trinta e dois mil reais e oitocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) referente ao 1º contrato.

Requereu declaração de que a cobrança foi indevida, a restituição da quanta debitada indevidamente em dobro e a condenação da empresa em danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte da pretensão autoral, tendo condenado o Banco ao pagamento
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), bem como à restituir em dobro, da quantia de
R$ 32.821,86 (trinta e dois mil reais oitocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos),
corrigido pelo
INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula n°. 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que não restaria configurado qualquer dano à Apelada, tendo ainda alegado que o ocorrido teria sido mera falha na prestação do serviço.

Pleiteou que caso mantida a condenação, o quantum fosse reduzido, bem como insurgiu-se contra a repetição do indébito, alegando que os descontos teriam sido autorizados pela parte.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009850-91.2017.8.14.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI E OUTROS

APELADO: DOLFINA SOARES EMERIQUE

ADVOGADO: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
DOLFINA SOARES EMERIQUE.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, seu quantum, bem como a repetição de indébito decorrentes de ato do banco Apelante que, tendo cobrado parcela de forma antecipada, debitou valor da conta da Apelada, bem como manteve indevidamente o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença enfrentou bem a questão ao concluir pela ocorrência dos danos morais ao Apelado, em decorrência de que, conforme não negado pelo Banco, falhou na prestação do seu serviço, tendo efetuado o desconto da vultuosa quantia de
R$ 32.821,86 (trinta e dois mil reais e oitocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), ainda no mês de agosto de 2017, quando, conforme renegociação da dívida, o pagamento só iria ocorrer em novembro daquele mesmo ano.

Além da restrição econômica que sofreu o Apelada, ainda viu seu nome ser indevidamente mantido no cadastro de inadimplentes, o que claramente gera uma situação para muito além de mero dissabor, mas configura verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Já com relação aos valores que foram indevidamente debitados da conta da Apelada, não pairam duvidas no sentido de que o ressarcimento deve ocorrer em dobro, não merecendo receber qualquer agasalho jurídico a alegação de que a Apelada teria autorizado os descontos.

Ora, a autorização se deu para que o débito ocorresse apenas no mês de novembro e não abruptamente em agosto, da forma como se deu.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FORMA CONSIGNADA. COBRANÇA ALÉM DO PACTUADO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de violação ao dever de informação em sede de operações bancárias. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Violação ao Dever de informação e observância a boa-fé contratual;

2.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.

A cobrança indevida decorrente de violação ao dever de informação acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010028-45.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Com relação a incidência dos juros e correção monetária, caminhou bem a sentença ao fixa-los a partir do evento danoso, em obediência à Sumula n.54 do STJ, não havendo qualquer espaço para tal discussão.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum referente aos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024